Tribunal: TJMT
Processo: 1007046-97.2024.8.11.0002
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-02
Data de publicação: 2024-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1007046-97.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[SIDNEY DE FREITAS GUIMARAES - CPF: 017.307.761-75 (RECORRENTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), NEON PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 20.855.875/0001-82 (RECORRIDO), CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR - CPF: 221.436.208-88 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1007046-97.2024.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n.º
1007046-97.2024.8.11.0002

Recorrente: Sidney de Freitas Guimarães.

Recorrido
: Neon Pagamentos S.A.

EMENTA:

RECURSO INOMINADO - OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
–
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA NEON - CRÉDITO CONTRATADO NA MODALIDADE ‘VIRACRÉDITO’
–
AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – INEXISTÊNCIA DE PROVAS – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO EVIDENCIADA – DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - SENTENÇA MANTIDA -
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

De acordo com o art. 373, I, do Código de Processo Civil, o ônus de comprovar os fatos constitutivos do direito pleiteado incumbe à parte autora.
A a
usência de comprovação de
conduta ilícita do banco recorrido enseja a improcedência da demanda.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1007046-97.2024.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n.º
1007046-97.2024.8.11.0002

Recorrente: Sidney de Freitas Guimarães.

Recorrido
: Neon Pagamentos S.A.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de
Sidney de Freitas Guimarães
.

Ação:
Obrigação de Fazer cumulada com Indenização por Danos Morais.

Origem:
Juizado Especial Cível do Jardim Glória de Várzea Grande-MT.

Sentença:
(Id.

229020156):
julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Recurso Cível Inominado
(Id. 229020158): defende a reforma da sentença, para que sejam julgados procedentes os pedidos.

Contrarrazões
(Id. 229020161):

requer a manutenção da sentença e o desprovimento recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1007046-97.2024.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n.º
1007046-97.2024.8.11.0002

Recorrente: Sidney de Freitas Guimarães.

Recorrido
: Neon Pagamentos S.A.

VOTO

Colendos Pares;

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual, nos termos do artigo 46, da Lei n.º 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar este voto.

Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Indenização por Danos Morais proposta por
Sidney de Freitas Guimarães em face de Neon Pagamentos S.A.

Da narrativa dos fatos extrai-se que o recorrente sustenta, em síntese, que é correntista do banco recorrido e contratou um cartão de credito, no limite R$ 4.200,20 (quatro mil e duzentos reais e vinte centavos).

Salienta que o banco possui um programa de arrecadação em pontuação por utilização do cartão crédito, por via do qual o limite que for depositado como investimento se reverte em crédito.

Aduz que já tinha investido a quantia de R$ 793,78 (setecentos e noventa e três reais e setenta e oito centavos) e, em 24/01/2024, realizou outro investimento de R$ 7.000,00 (sete mil reais).

Na sequência, assevera que tentou realizar uma compra no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), que foi negada, por insuficiência de limite, quando recebeu a informação de que somente a quantia de R$ 2.700,13 (dois mil e setecentos reais e treze centavos) estava disponível para ser utilizada como crédito, sendo que, segundo entende, a quantia de R$ 5.060,71 (cinco mil e sessenta reais e setenta e um centavos) ficou retida indevidamente pela instituição financeira.

Diante disso, ingressou com a presente demanda, requerendo que o banco recorrido seja condenado a restituir em dobro o montante retido e a lhe indenizar pelos danos morais que alega ter sofrido.

Em sua defesa, a instituição bancária alega que o autor recorrente contratou investimento na modalidade ‘viracrédito’, por meio do qual
,
caso não haja pagamento da fatura tempestivamente, o valor do investimento é utilizado para adimplir a fatura e que o autor não conseguiu realizar a compra, pois o valor estava comprometido no momento da solicitação de resgate com a fatura de cartão de crédito pendente de pagamento.

Inicialmente, ressalte-se que a modalidade da contratação (denominada ‘viracrédito’) é fato incontroverso nos autos.

Diante do conjunto probatório apresentado, verifica-se, pelo próprio demonstrativo juntado pelo autor no Id. 229019689 que, quando a compra de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) foi negada, o limite do ‘viracrédito’ bloqueado era de R$ 5.060,71 (cinco mil e sessenta reais e setenta e um centavos).

Logo, se o autor possuía um limite de crédito total na quantia de R
$ 7.793,78 (sete mil e setecentos e noventa e três reais e setenta e oito centavos), como alega, de fato apenas o limite de R$ 2.733,07 (dois mil e setecentos e trinta e três reais e sete centavos) estava disponível para utilização, pois o restante estava garantindo o pagamento das faturas pendentes de quitação.

No caso, o recorrente não se desincumbiu de seu ônus probatório
, tendo em vista que não juntou aos autos comprovação de que a
retenção do limite se deu de maneira ilegal.

Sobre a questão, cabe ressaltar que o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil estabelece que:

"O ônus da prova incumbe:

(...) I ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.”

Assim, constata-se
que
o recorrente não comprovou os fatos constitutivos de seu direito, pois deixou de juntar qualquer documento que comprove os fatos narrados na inicial.

Colaciona-se aqui julgado da Turma Recursal que guarda semelhança com o caso ora analisado:

“RECURSO INOMINADO - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – NEGATIVAÇÃO - INSTITUIÇÃO FINANCEIRA NEON – MODALIDADE “VIRACRÉDITO” - AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – INEXISTÊNCIA DE PROVAS - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - NÃO EVIDENCIADA - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 1034408-14.2023.8.11.0001, Relator: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Data de Julgamento: 06/06/2024, Segunda Turma Recursal, Data de Publicação: 06/06/2024)”.

Portanto
, não se verifica qualquer ato ilícito praticado pela instituição bancária recorrida a ensejar a reparação por danos morais e decorrentes dos fatos, pois agiu no exercício regular de direito ao efetuar a retenção da quantia para garantia da quitação da fatura de cartão de crédito, conforme convencionado entre as partes.

Por essas razões, conheço do recurso, todavia,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
para manter a sentença em sua integralidade
.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios à base de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ressalvando-se eventual benefício da justiça gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dra. Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito/Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2024